Tribunal: STJ
Processo: 5393869-96.2020.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076344 - GO
(2025/0403168-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MERCIA BRUNA FERREIRA LEITE
EMBARGANTE
: JHONATHAN BRANDAO DE SOUZA
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA -
GO051020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 16c7943f-792a-4fd0-9643-b4c27f5a285f

Documento eletrônico VDA54671628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 16c7943f-792a-4fd0-9643-b4c27f5a285f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076344 - GO
(2025/0403168-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MERCIA BRUNA FERREIRA LEITE
EMBARGANTE
: JHONATHAN BRANDAO DE SOUZA
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA -
GO051020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MERCIA BRUNA
FERREIRA LEITE e JHONATHAN BRANDAO DE SOUZA contra acórdão oriundo da
Sexta Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. ARESP INTEMPESTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54671973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:31
Código de Controle do Documento: 83d857be-4a02-445c-88ea-01296eff7363

1. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo
28/8/2025,
o agravo somente interposto em
O recurso é, pois,
15/9/2025.
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias corridos, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do
do Código
caput
art. 798
de Processo Penal.
2. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 836-840).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:31
Código de Controle do Documento: 83d857be-4a02-445c-88ea-01296eff7363

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0403168-8
AREsp 3.076.344 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 539386996 53938699620208090011
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MERCIA BRUNA FERREIRA LEITE
AGRAVANTE
: JHONATHAN BRANDAO DE SOUZA
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MERCIA BRUNA FERREIRA LEITE
EMBARGANTE
: JHONATHAN BRANDAO DE SOUZA
ADVOGADO
: CHRYSTYAN RYCHARDYSON OLIVEIRA DA SILVA - GO051020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485449425740344@
2025/0403168-8 - AREsp 3076344 Petição : 2026/0009694-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:25
Código de Controle do Documento: 8FD83A76-5138-4BD5-9A57-B707E81B229A